Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704116-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José de Sousa Pereira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0707916-27.2018.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de anulação do leilão e determinou o levantamento da quantia depositada em juízo pelo arrematante, conforme abaixo transcrito: “Trata-se de cumprimento de sentença. Tendo em vista pedido do executado, cadastre-se o Ministério Público, enviando-se os autos, a fim de que o Órgão analise se é o caso de intervenção e/ou requeira providência que entender pertinente. No mais, verifica-se que foi deferida a penhora do imóvel APARTAMENTO No 707, VAGA DE GARAGEM VINCULADA No 9, TORRE B, LOTE 3350, AVENIDA DAS CASTANHEIRAS, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, conforme ID 150093654. Ao ID 161356953, foi analisada a exceção de pré-executividade apresentada pelo cônjuge do executado, a Sra. IRACEMA BERNARDINA FERREIRA. Foi efetivada a Hasta Pública, vide Edital de Hasta Pública - ID 173583477, tendo sido arrematado o imóvel penhorado pertencente ao executado JOSE DE SOUSA PEREIRA. Auto de Arrematação ao ID 178105345, o imóvel objeto da lide foi arrematado no valor de R$ 377.400,00. Ao ID 178176378, a arrematante solicitou o pagamento dos débitos incidentes sobre o bem com o produto da arrematação. A dívida atualizada do exequente perfaz o montante de R$ 100.784,20, conforme ID 179270506. A arrematante noticiou débitos de IPTU/TLP, referentes aos exercícios do ano de 2012 a 2023, cujo saldo devedor é de R$ 13.410,86; bem como que o executado está em pleno cumprimento de suas responsabilidades condominiais, conforme ID 179604549. Em resposta ao ofício, o credor fiduciário informou, ao ID 180250857, total do débito no valor de R$ 3.734,36. Ao ID 180691101, o executado noticia que se trata de idoso de 81 anos com deficiência visual, que teria restado várias nulidades e cerceamento de defesa nos presentes autos, bem como que não tinha nenhum conhecimento da presente ação, não sabendo o que estava assinando. Ao ID 180837784 e 180884220, o executado acostou aos autos laudo médico, na qual aponta desrespeito dos direitos fundamentais, principalmente a dignidade da pessoa humana, do idoso e do deficiente. A arrematante peticionou ao ID 180820248, na qual alega que não se trata da primeira incursão do executado como fiador; que não foram especificadas quaisquer irregularidades, uma vez que as intimações relativas à penhora, avaliação e edital foram realizadas em estrita conformidade com as normativas processuais; que o executado tem procurador constituído aos autos desde o dia 20 de maio de 2023 com sua assinatura feita a punho, ao ID 159723407. Ao final, pugna seja mantida a marcha regular do processo. O exequente se manifestou ao ID 180997532. Ao ID 181009865, o executado requer a anulação do leilão e suspensão do processo. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, cadastre-se o credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como terceiro interessado, e intime-se da presente decisão. Verifico que o produto da alienação do bem imóvel objeto da lide é suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução, tendo em vista os seguintes débitos apurados: (i) Débitos IPTU/TLP R$ 13.410,86 (ID 179604550); (ii) Débitos Exequente R$ 100.784,20 (ID 179270508); (iii) Débitos Credor Fiduciário R$ 3.734,36 (ID 180250857). No tocante aos pedidos da arrematante, nos IDs 178176378 e 179604549, entendo que se o valor da arrematação for superior ao crédito da exequente, como no caso dos autos, poderão ser deduzidas do produto da arrematação, mesmo inexistindo menção expressa no Edital. Quanto aos pedidos do executado IDs 180691100, 180691101, 180837784, 180884220 e 181009865, entendo que não foram especificadas quaisquer irregularidades, uma vez que as intimações relativas à penhora, avaliação e edital foram realizadas em estrita conformidade com as normas processuais. Verifico que o executado tem procurador constituído aos autos desde o dia 24/05/2023 com sua assinatura feita a punho, conforme ID 159723407. Ademais o executado alega impenhorabilidade do imóvel, por constituir bem de família, todavia, não é cabível a alegação de impenhorabilidade do imóvel neste momento processual, pois a matéria está preclusa. Conforme decisão de ID 161356953, considerando que o cônjuge não interpôs o instrumento jurídico adequado, tendo os embargos de terceiro n. 0721464-46.2023.8.07.0007 sido extinto por indeferimento da petição inicial, entendo que o saldo remanescente deverá ser liberado em favor do executado JOSE DE SOUSA PEREIRA. Desse modo, preclusa a decisão: a) expeça-se alvará de levantamento em favor do credor MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA, da quantia de R$ 100.784,20, depositada conforme comprovante de ID 178105349/178105349, acrescida de juros e correção, proporcional, se houver. Após, intime-se para que a parte informe se dá quitação ao débito. b) expeça-se alvará de levantamento em favor da credora fiduciária CEF, no valor de R$ 3.734,36, a ser descontado do valor da arrematação, cujo depósito se encontra ao ID 178105349/178105349, acrescido de juros e correção, proporcional, se houver. Após, oficie-se a CEF, informando que o valor do débito da executada, indicado no ofício de ID 180250857 (R$ 3.734,36) está disponível nos autos para levantamento, bem como para que informe sobre a baixa da restrição de alienação fiduciária após o recebimento da referida quantia. c) expeça-se alvará de levantamento, em favor da arrematante, no valor de R$ 13.410,86, a ser descontado do valor da arrematação, cujo depósito se encontra ao ID 178105349/178105349, acrescido de juros e correção, proporcional, se houver, para o pagamento de débitos de IPTU/TLP do imóvel arrematado. Após, intime-se para que a parte junte nos autos comprovante de pagamento, bem como certidão de inexistência de débitos. d) quanto ao valor remanescente depositado ao ID 178105349/178105349, expeça-se alvará de levantamento em favor do executado JOSE DE SOUSA PEREIRA, acrescido de juros e correção, proporcional, se houver. Por fim, tudo feito, comprovada a quitação do IPTU/TLP e demais débitos acima elencados, (i) expeça-se carta de arrematação, bem como mandado de imissão na posse; (ii) expeça-se alvará de levantamento em favor do leiloeiro, Luciano Gonçalves Borba Assunção, da quantia de R$ 18.870,00, depositada conforme comprovante de ID 178105351/178105353, acrescida de correção monetária e de juros de mora, se houver..” Em síntese, o Agravante suscita a nulidade da sentença proferida na ação de cobrança, sob o argumento de que não foi pessoalmente intimado acerca do conteúdo da decisão. Afirma que teve seu direito de defesa violado porque não foi intimado para a apresentação de provas, o que impõe a nulidade dos atos processuais. Sustenta, ainda, a nulidade da sua citação, sob a alegação de que é portador de deficiência visual devido ao Glaucoma e o ato citatório não foi realizado de maneira que garantisse a sua plena compreensão acerca do teor das alegações e dos pedidos contidos na ação. Destaca que o fato de o credor ajuizar a ação de cobrança após um ano de inadimplência, assim como a ausência de diligência na execução da penhora do veículo, lhe causou prejuízos na qualidade de fiador. Tece considerações acerca da proteção ao idoso e ao bem de família e destaca que as circunstâncias particulares do caso devem ser consideradas para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem. Destaca que a proteção ao bem de família é questão de ordem pública e deve ser analisada de ofício pelo juiz em qualquer tempo, pois não se sujeita a preclusão. Informa que, no caso, o auto de arrematação foi assinado pelo juízo de origem depois de o Agravante suscitar a impenhorabilidade do bem e antes de decorrido o prazo recursal. Afirma que, diante das circunstâncias relatadas, o leilão do imóvel deve ser anulado. Requer que a suspensão da r. decisão agravada. Ao final, requer que seja reconhecida a nulidade dos atos subsequentes à sentença, por não ter sido regularmente citado. Requer, ainda, que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família e, por consequência, que seja declarada a nulidade do leilão. Sem preparo, em face do deferimento da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, o Agravante requer a suspensão da r. decisão agravada, sob o argumento de que haveria nulidade na sua citação e nas intimações posteriores à sentença. Afirma, ainda, que a proteção ao bem de família é questão de ordem pública e deve ser analisada de ofício pelo juiz em qualquer tempo, pois não se sujeita a preclusão. No que tange às nulidades da citação e das intimações, não verifico a probabilidade do direito. Sucede que, em análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravante foi regularmente citado (Id. 20949402)1. Cumpre destacar que a doença do Agravante (glaucoma) não invalida a sua citação, sobretudo porque os relatórios médicos juntados aos autos são de 2021 e a citação ocorreu em 2018. Além disso, não há relato no sentido de que o Agravante estaria incapacitado de enxergar ou compreender o conteúdo da citação. Igualmente, não verifico qualquer irregularidade nas suas intimações. Infere-se dos autos de origem que, antes de constituir advogados nos autos, o Agravante foi intimado, pessoalmente, de todos os atos processuais. Com efeito, o Agravante foi regularmente intimado do cumprimento de sentença (Id. 44893939), do deferimento da penhora do imóvel (Id. 152837493) e da avaliação do imóvel (Id. 165041976).2 Vale ressaltar, ainda, que, desde 24.5.2023, o Agravante possui advogado constituído nos autos. Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade na intimação apta a ensejar a nulidade dos atos processuais. Ressalto que a demora no ajuizamento da demanda e a suposta falta de diligência pela Agravada na penhora do veículo pertencente ao Agravante também não justificam a nulidade suscitada. Lado outro, assiste razão ao Agravante quanto à ausência de preclusão para suscitar a impenhorabilidade de bem de família. Ocorre que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, e, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, ela pode ser alegada até a assinatura da carta de arrematação. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não ofende o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e examinada enquanto integrar o bem integrar patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo. Precedentes. 3. Com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 24/5/2022.) Na hipótese dos autos, verifica-se que o Agravante peticionou suscitando a impenhorabilidade do imóvel em 7.12.2023 e o auto de arrematação somente foi assinado pela Juíza a quo em 23.12.2023 (Id. 182471703). Dessa forma, tendo em vista que não há qualquer decisão nos autos de origem acerca do tema e que o Agravante suscitou a impenhorabilidade a tempo, não há que se falar em preclusão. Assim, considerando que a impenhorabilidade suscitada pelo Agravante deve ser apreciada pelo juízo de origem, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora